Tribunal: STF
Processo: RE 92962
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-17
Data de publicação: 1981-03-17

Ementa:
- INVENTARIO - TRANSFERENCIA DE TÍTULO DE SOCIO DE CLUBE,
PERTENCENTE AO "DE CUJUS", A REQUERIMENTO DA INVENTARIANTE, COM A
ANUENCIA DOS DEMAIS HERDEIROS NECESSARIOS, A UMA DAS HERDEIRAS -
NULIDADE PLEITEADA PELO MARIDO DE UMA DAS HERDEIRAS. PRETENSAO
DESATENDIDA NAS INSTANCIAS ORDINARIAS.
- NÃO PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAL E DE LEIS
ORDINARIAS INVOCADAS NA PETIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, OS QUAIS,
DE QUALQUER MODO, NÃO TERIAM SUA VIGENCIA NEGADA CASO VENTILADOS NA
DECISÃO RECORRIDA.
- DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.